Tribunal: TJDFT
Processo: 0703991-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. EXAME PET-CT COM PSMA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde de autogestão contra acórdão que, ao julgar apelação, afastou o dano moral e manteve a condenação para custear exame PET-CT com PSMA prescrito para tratamento de câncer de próstata, reconhecendo a natureza exemplificativa do rol da ANS e a abusividade da negativa de cobertura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e atribuir à operadora o ônus da prova; e (ii) apurar se houve omissão quanto à análise dos critérios do art. 10, § 13, da Lei 9.656/1998, incluído pela Lei 14.454/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Atribuição do ônus probatório à operadora decorre da Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13, e não do CDC, inexistindo contradição, pois a decisão fundamentou-se em norma especial aplicável aos planos de saúde de autogestão.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente os critérios legais do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, analisando e aplicando-os ao caso concreto, inexistindo omissão.
6. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A atribuição do ônus da prova à operadora de plano de saúde de autogestão decorre diretamente do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, não configurando contradição a ausência de aplicação do CDC.
2. Não há omissão quando o acórdão examina e aplica expressamente os critérios legais pertinentes à cobertura de procedimento fora do rol da ANS.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
4. O uso protelatório dos embargos de declaração enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.